Tribunal: TJDFT
Processo: 0745246-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Emenda Constitucional n. 113/2021. novo regime de correção e juros. incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. opção legislativa e de envergadura constitucional. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A controvérsia recursal reside na regra fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021 para o novo regime de correção e juros, inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e que determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC.
2- À luz da letra do texto constitucional, o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.